Tribunal: CARF
Processo: 19647.018343/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.018343/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO FRANCISCO MARROCOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO
(50%). SÚMULA CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativamente ao ano-calendário de 2005, por ter sido
apurado as seguintes infrações: O missão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e Falta de
Recolhimento de Imposto a Título de Carnê Leão (multa Isolada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.018343/2008-19
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018343/2008-19

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
5.1 — que concorda com os termos do Auto de Infração no que tange apuração dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas, havendo providenciado o recolhimento do
imposto no valor de R$ 40.023,06, com os acréscimos, totalizando R$ 67.470,88,
conforme DARF em anexo;
5.2 — que é indevida a exigência da multa isolada simultaneamente à. multa de oficio;
5.3 — que a jurisprudência emanada do Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais não permite a dupla incidência sobre a mesma base
imponível, conforme ementas transcritas;
5.4 — por fim, requer o cancelamento da multa isolada lançada concomitantemente com
a multa de oficio.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Da Multa Isolada
Verifica-se que no presente auto de infração foi lançada a multa isolada (carnê-
leão) concomitante com a multa de ofício. Conforme enunciado de Súmula CARF no 147,
somente a partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018343/2008-19

No presente caso, sendo o lançamento referente ao ano calendário de 2005, ainda
não havia previsão legal para a incidência da multa isolada pela falta de pagamento do carnê
leão, concomitantemente com a multa de oficio, e a mesma deve ser excluída.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital